Tribunal: TJDFT
Processo: 0700412-21.2019.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700412-21.2019.8.07.0011 APELANTE: TAYNARA BARBOSA DA CRUZ APELADO: RODRIGO CRUVINEL ROCHA LIMA DESPACHO A apelante-autora não é beneficiária da gratuidade de justiça (id. 42454883). Intime-se a apelante para que recolha o preparo do recurso em dobro (art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC), sob pena de deserção. P. I. Brasília - DF, 12 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora